Tribunal: TJDFT
Processo: 0715270-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema n. 1.082/STJ), proibiu a descontinuidade de tratamento médico em curso que garanta ao beneficiário a sobrevivência ou a incolumidade física: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (STJ, 2a Seção, REsp 1842751/RS e REsp 1846123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão)
2. "In casu”, não se enquadrando nas hipóteses que envolvem atendimento de urgência ou emergência, que se consubstancia nas situações que redundarem risco iminente de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, consubstanciada em interrupção prematura de tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, não é obrigatório a continuidade da cobertura securitária, nos termos do art. 35-C da Lei n° 9.656/98 c/c Tema 1.082/STJ.
3. A manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.